Tribunal: TJMT
Processo: 1038168-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038168-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA EVANGELISTA DA SILVA FERREIRA LIMA - CPF: 984.424.491-91 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DECORRENTES DA URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TÍTULO ILÍQUIDO. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA A ATO DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Jaciara contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória relativa a diferenças de URV, em cumprimento de sentença cujo adimplemento fora condicionado à conferência de cálculos pela própria municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional da pretensão executória se iniciou com o trânsito em julgado da sentença ou se estava suspenso em razão de a exigibilidade do crédito estar condicionada à prática de ato da Fazenda Pública — especificamente, a conferência da Tabela Prática Única.

III. Razões de decidir

3. Consoante jurisprudência consolidada do STJ, nas hipóteses de sentença ilíquida, o prazo prescricional para a execução inicia-se apenas com o aperfeiçoamento do título executivo judicial.

4. O acordo homologado judicialmente estabeleceu como condição para o cumprimento da obrigação a conferência e validação dos cálculos inseridos no sistema SICPAR pelos contadores do Município, o que impede o reconhecimento da prescrição antes da realização desse ato.

5. A omissão da Fazenda Pública em cumprir obrigação assumida no acordo não pode ser utilizada para prejudicar a parte exequente, afastando-se a tese de prescrição, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para a execução de sentença ilíquida inicia-se apenas com o aperfeiçoamento do título, sendo suspenso enquanto pendente a prática de ato da Fazenda Pública, nos termos de acordo homologado judicialmente.

2. A inércia da Administração Pública em cumprir obrigação de conferir os cálculos do exequente não pode ser invocada como causa de prescrição da pretensão executória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 509, §2º, e 525, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1983153/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022; TJMT, AgR 1030844-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.03.2025; TJMT, AgR 1026470-34.2024.8.11.0000, Rel.ª Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra decisão monocrática (Id. 328588384) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da Vara da Comarca de Jaciara/MT que rejeitou a impugnação do Município quanto à prescrição executória de retroativos de URV cobrados de título transitado em julgado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática contém
erro in judicando
, pois não observou que a parte autora requereu o cumprimento de sentença já trazendo os cálculos aritméticos, independentemente de qualquer ato da Fazenda Pública, após 5 (cinco) anos do trânsito em julgado.

Argumenta que o caso em análise independeu de liquidação, tratando-se apenas de meros cálculos (art. 509, §2º, CPC), e que a obrigação de conferência de cálculos não impediu a parte de executar diretamente, sendo contraditória a decisão monocrática ao considerar que a exigibilidade estava condicionada à prática de ato do devedor.

Afirma que na sentença executada já havia a fixação das perícias da defasagem de 7,21%, fixados independentemente de liquidação, sendo objeto do cumprimento apenas os pretéritos já com o percentual apurado em perícias antes da sentença.

Aduz que a agravada, no período de mais de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado, sequer postulou a liquidação de sentença por cálculos, e já protocolou o pedido de cumprimento de sentença com o valor dos cálculos aritméticos após o prazo prescricional.

Subsidiariamente, invoca a tese da prescrição da pretensão liquidatória, recentemente desenvolvida pelo STJ no julgamento do AgRg no AREsp n. 403086/RJ (DJe de 23/09/2024), segundo a qual o prazo prescricional para o ingresso com a liquidação é o mesmo do cumprimento de sentença, qual seja, de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória (Id. 344751388).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, ou seja, na data do trânsito em julgado da decisão que homologou o acordo (23/07/2018).

Argumenta que o sistema SICPAR da Tabela Prática Única funciona de forma remota, sendo que a tabela era preenchida e encaminhada ao Município para conferência das informações, assinatura e, somente depois da concordância, a expedição de RPV ou Precatório.

Defende que a agravada cumpriu com sua parte no acordo e, para sua validação como título executivo, dependia da iniciativa do Município, que se manteve inerte, não lhe restando alternativa ante o grande decurso de tempo (Id. 348243858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória de retroativos de URV cobrados de título transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos.

Conforme se extrai dos autos, o acordo homologado judicialmente estabeleceu como condição para o pagamento dos valores pretéritos a elaboração de Tabela Prática Única, que deveria ser conferida e assinada pelos contadores do Município, dispensando-se a fase de impugnação da Fazenda Pública.

O cerne da questão reside em definir se a obrigação de conferência dos cálculos pelo Município constitui causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional para a execução dos valores retroativos.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses em que o título executivo depende de atos adicionais para sua liquidação, o prazo prescricional da execução somente tem início a partir do efetivo aperfeiçoamento da obrigação exequível. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA . PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que
o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada.
Precedentes do STJ. 2 . Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

No caso concreto, embora o título judicial tenha reconhecido o direito dos servidores ao reajuste de 7,21%, a forma de cumprimento acordada impôs à municipalidade a obrigação de proceder à conferência da Tabela Prática Única preenchida individualmente pelos beneficiários. Essa obrigação foi pactuada como condição indispensável à expedição dos requisitórios e, por consequência, à efetivação da obrigação de pagar.

A própria cláusula acordada dispensa a fase de impugnação da Fazenda Pública justamente porque atribuiu-lhe, no âmbito do acordo, a responsabilidade de validar os cálculos previamente preenchidos. Assim, não se pode afirmar que a sentença encontrava-se, desde o trânsito em julgado, apta à imediata exigibilidade, posto que pendente de ato da própria Fazenda Pública, o qual não foi praticado.

A exequente, ao inserir corretamente os dados no sistema SICPAR e aguardar por tempo razoável a conferência da municipalidade, deu integral cumprimento à sua parte no acordo. A inércia que impediu a consolidação do título decorreu exclusivamente da omissão do Município, o qual agora pretende beneficiar-se da própria torpeza para se eximir de obrigação reconhecida judicialmente.

Trata-se, pois, de típica hipótese de exigibilidade condicionada à prática de ato do devedor, atraindo a aplicação da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional para a execução de sentença ilíquida apenas se inicia com o aperfeiçoamento do título executivo, sendo inadmissível a penalização do credor pela inércia a que não deu causa.

Não prospera o argumento do agravante de que o caso independeu de liquidação, tratando-se apenas de meros cálculos (art. 509, §2º, CPC). Isso porque, ainda que se tratasse de liquidação por cálculos aritméticos, o acordo homologado judicialmente estabeleceu procedimento específico para a apuração dos valores devidos, condicionando a exigibilidade da obrigação à conferência e assinatura dos cálculos pelos contadores do Município.

Quanto à alegação de que a obrigação de conferência de cálculos não impediu a parte de executar diretamente, verifica-se que tal argumento contraria a própria finalidade do acordo, que visava justamente simplificar o procedimento de pagamento, dispensando a fase de impugnação da Fazenda Pública após a conferência dos cálculos.

No que tange à tese subsidiária da prescrição da pretensão liquidatória, recentemente desenvolvida pelo STJ no julgamento do AgRg no AREsp n. 403086/RJ (DJe de 23/09/2024), entendo que não se aplica ao caso concreto. Isso porque, conforme já exposto, a parte exequente cumpriu sua obrigação ao preencher a Tabela Prática Única e aguardar a conferência pelo Município, não havendo inércia que lhe possa ser imputada.

Ademais, o precedente invocado pelo agravante trata de situação distinta, em que a parte deixou transcorrer mais de 5 (cinco) anos sem tomar qualquer providência para liquidar o julgado. No caso em análise, a parte exequente adotou as providências que lhe cabiam, sendo impedida de prosseguir com a execução pela inércia do próprio Município em cumprir sua parte no acordo.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou em casos idênticos, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER PRECEDENTE À LIQUIDAÇÃO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO. I - Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória em cumprimento de sentença que versa sobre diferenças salariais devidas pela conversão da URV, promovido em face do Município de Jaciara/MT. II - Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional da pretensão executória pode ser considerado consumado mesmo diante da pendência de obrigação de fazer atribuída ao Município, consistente na conferência dos cálculos por meio do sistema SICPAR, prevista na sentença exequenda como condição para a exigibilidade do crédito. II - Razões de decidir: (...) 5. A boa-fé processual veda que o devedor se beneficie de sua própria inércia para arguir a prescrição. A jurisprudência consolidada estabelece que o prazo prescricional da execução de sentença ilíquida tem início após a efetiva liquidação do título. 6. Mantém-se, portanto, a decisão monocrática que afastou a preliminar de prescrição por ausência de liquidez do título judicial em razão da omissão do ente público. IV - Dispositivo e tese: 8. Agravo interno conhecido e desprovido." (TJMT - AgR 1030844-93.2024.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julgado em 10/03/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A LIQUIDAÇÃO - INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Caso em exame: 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Jaciara-MT contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição da alegada prescrição da pretensão executória. II - Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da pretensão executória pode ser reconhecida quando o prazo prescricional só teve início após a liquidação do título judicial, em virtude da inércia da Administração Pública. II - Razões de decidir: 3. Conforme a Súmula 150 do STF, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". No entanto, para sentenças ilíquidas, o prazo prescricional inicia-se após a liquidação, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1983153/MA). 4. O título judicial em questão dependia de liquidação por arbitramento, concluída apenas após a impugnação parcial acolhida pelo juízo a quo. 5. A inércia do Município em cumprir as obrigações pactuadas não pode ser utilizada para beneficiar a própria Administração, aplicando-se o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans. IV - Dispositivo e tese: 7. Agravo interno não provido." (TJMT - AgR 1026470-34.2024.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, julgado em 10/03/2025)

Portanto, a pretensão executória da parte agravada não restou fulminada pelo decurso do tempo, pois a fluência do prazo prescricional estava suspensa até que se ultimasse a obrigação de fazer atribuída ao Município, o que, conforme visto, não ocorreu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026